Tribunal: TJMT
Processo: 1003453-04.2017.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003453-04.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), L. S. TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 14.398.398/0001-70 (EMBARGANTE), VALDIR DA SILVA - CPF: 332.452.159-91 (EMBARGANTE), PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA - CPF: 011.373.221-01 (ADVOGADO), L. S. TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 14.398.398/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), MARIA NUBIA PANIAGO PEREIRA - CPF: 592.711.161-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPOSIÇÃO DO DEVER DE CUIDADO AO CONDUTOR QUE INVADE A PISTA CONTRÁRIA DE DIREÇÃO ACARRETANDO COLISÃO FRONTAL – FALECIMENTO DO MOTORISTA DO VEÍCULO SEGURADO – IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADA – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, hipóteses não evidenciadas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1003453-04.2017.8.11.0003

EMBARGANTE:

VALDIR DA SILVA

EMBARGADO:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
VALDIR DA SILVA,
em face do v. acórdão desta Câmara (Id.
168860690)
, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença vergastada.

A embargante defende que
“o
acórdão recorrido ao asseverar que “não restou minimamente demonstrada” a culpa exclusiva do condutor segurado e/ou tampouco “prova em sentido contrário a não prestigiar o laudo pericial”, padece de violação eis que compromissadas e oculares, as quais presenciaram o acidente, foram assertivas a descrever a dinâmica do acidente, o qual se deu, conforme o acervo probatório reportado, por culpa exclusiva do condutor segurado (Sr. Enio Serafim), não tendo, aparentemente sido valorada qualquer das provas no douto acórdão, que então, padece de máculas”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar as violações apontadas, em especial à omissão sobre a análise da prova testemunhal ocular presencial, conforme depoimentos expressamente transcritos nas razões do recurso de apelação, prequestionando os artigos 489, § 1º, IV e V, e § 3º; 369; 371; 372; 373, II; 435; 442, todos do CPC, entendendo tenham sido desconsiderados no acórdão ora embargado, sob pena de afronta ao disposto em artigo 1.022, I, do CPC (Id. 171218193).

A embargada ofertou manifestação, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, requerendo, ao final, a aplicação da multa prevista no artigo 1026, § 2º do CPC (Id.
173316692)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPOSIÇÃO DO DEVER DE CUIDADO AO CONDUTOR QUE INVADE A PISTA CONTRÁRIA DE DIREÇÃO ACARRETANDO EM COLISÃO FRONTAL – FALECIMENTO DO MOTORISTA DO VEÍCULO SEGURADO – IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 786 do Código Civil e a Súmula 188 do STF, nos seguros de dano, uma vez paga a indenização, o segurador sub-roga-se nos limites do valor respectivo, nos direitos, privilégios, garantias e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. Age com imprudência e responde pelas consequências de sua conduta o motorista que invade a pista contrária de direção, acarretando a colisão frontal com o automóvel segurado, e o falecimento do motorista.”

Inconformada, a
embargante defende que
“o
acórdão recorrido ao asseverar que “não restou minimamente demonstrada” a culpa exclusiva do condutor segurado e/ou tampouco “prova em sentido contrário a não prestigiar o laudo pericial”, padece de violação eis que compromissadas e oculares, as quais presenciaram o acidente, foram assertivas a descrever a dinâmica do acidente, o qual se deu, conforme o acervo probatório reportado, por culpa exclusiva do condutor segurado (Sr. Enio Serafim), não tendo, aparentemente sido valorada qualquer das provas no douto acórdão, que então, padece de máculas”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar os vícios apontados, em especial à omissão sobre a análise da prova testemunhal ocular presencial, conforme depoimentos expressamente transcritos nas razões do recurso de apelação.

Contudo, sem razão a embargante, isso porque, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO
E ERRO MATERIAL
– INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Por fim, a embargada requereu
a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar a interposição dos embargos meramente protelatórios, c
ontudo, a imposição da referida multa exige, que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023